Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. ATROPELAMENTO. FALECIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, nos artigos 21, inciso XII, "e", e no § 6o, do artigo 37, estipula ser objetiva a responsabilidade das empresas permissionárias de serviços de transporte de passageiros. No entanto, a demonstração de culpa exclusiva da vítima exclui o nexo causal entre a conduta lesiva (ação ou omissão) e o dano, descaracterizando a responsabilidade do agente.
2. No caso concreto, se as provas evidenciam a falta de cuidado por parte da vítima - que atravessou a avenida, fora da faixa, quando o sinal se já se encontrava aberto para veículos - e, por outro lado, afastam a culpa do motorista do coletivo pelo sinistro, mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
3. Recurso desprovido.